Tribunal: TJSP
Processo: 1535657-12.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APROPRIAÇÃO INDÉBITA – PRELIMINAR – Alegação de nulidade por ausência de intimação para prestar esclarecimentos na fase policial. Inocorrência. Réu devidamente intimado na figura de sua irmã e deixou de comparecer à delegacia. Ademais, constituiu defesa, apresentou resposta à acusação e exercitou todos os direitos que lhe assistiam. Prejuízo não demonstrado – Rejeição.
MÉRITO –

Ementa:

APROPRIAÇÃO INDÉBITA – PRELIMINAR – Alegação de nulidade por ausência de intimação para prestar esclarecimentos na fase policial. Inocorrência. Réu devidamente intimado na figura de sua irmã e deixou de comparecer à delegacia. Ademais, constituiu defesa, apresentou resposta à acusação e exercitou todos os direitos que lhe assistiam. Prejuízo não demonstrado – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da ofendida e do representante da empresa-vítima em harmonia com o conjunto probatório. Escusas do réu isoladas – Dolo demonstrado – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos pisos – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade) – Indenização para reparação dos danos à ofendida (R$ 9.000,00). Pedido deduzido na denúncia. Contraditório preservado. Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara. Manutenção – Apelo desprovido.